Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710451-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE RECORRIDA: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS DE GLP LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. GÁS. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS. PARÂMETROS LEGAIS. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A não desincumbência desse ônus impede o reconhecimento de justa causa para a rescisão contratual. 3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 4. Não comprovado o inadimplemento contratual nem o excesso de cobrança por parte da empresa prestadora de serviço, o contratante deve ser responsabilizado pela rescisão do contrato e pelos efeitos dela decorrentes. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. O art. 413 do Código Civil c/c art. 51 do CDC permitem ao Magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva. 8. O CPC, art. 85, § 2o determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 9. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos. Precedente. 10. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos III, V e VIII, 42, parágrafo único, 51, incisos X e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421, 422, 475 e 940, todos do Código Civil, 6o e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que haveria justa causa para a rescisão unilateral do contrato, pois a ora recorrida promoveu alterações no preço do produto, afastando-se do que foi avençado pelas partes, além de estar envolvida em “diversos imbróglios administrativos”. Argumenta que o contrato celebrado, mesmo sendo de adesão, não previu de maneira suficientemente clara os mecanismos para os reajustes de preços. Assevera, ainda, que em face de sua hipossuficiência, a inversão do ônus da prova deveria incidir automaticamente; b) artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, em sendo o autor o recorrente, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido e, quanto aos honorários da recorrida, que estes devem permanecer fixados sobre o valor da condenação, porém reduzidos a 5% (cinco por cento). Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID 29035760 - Pág. 16). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 85, § 2o, do CPC, porquanto a inteligência do acórdão quanto ao fato de que a “inversão do ônus da prova não é obrigatória nem automática, devendo incidir quando o Magistrado considerar as alegações do consumidor verossímeis ou caracterizá-lo hipossuficiente para comprovar os fatos atribuídos ao fornecedor” e , ainda, de que “Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos” (ID 27176968), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Nesse sentido, vejam-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14, § 3o, DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo e, nessa extensão, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 31/8/2021) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO: QUANTIDADE DE PEDIDOS. PRECEDENTES DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1892190/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/2/2021) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, incisos III e V, 42, parágrafo único, 51, incisos X e XV, todos do CDC, 421, 422, 475 e 940, todos do CC, 6o e 371, do CPC, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) O apelante não juntou documentos que comprovam o inadimplemento contratual por parte da apelada (...) Quanto à cobrança de valores referentes ao quilograma de gás GLP que, segundo o apelante, exorbitaram o previsto no aditivo contratual (R$ 4,90), os reajustes estavam previstos na Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro no contrato (ID no 25027144, pág. 2), anuído pelo condomínio e mantido pelo aditivo contratual (ID no 25027145) (...) Ante a expressa previsão contratual não se configuram indevidas as cobranças de valores considerados excessivos pelo condomínio no período de janeiro/2020 a junho/2020, de R$ 1.748,73. Tampouco é indevido o valor cobrado em julho/2020, de R$ 34.439,62. (...) Não comprovada a cobrança excessiva, não há que se falar em devolução de valores (...) A cláusula questionada do contrato de adesão, que prevê os reajustes, não contradiz a legislação nem a jurisprudência e, por isso, não há justificativa para ser mitigada (...) Não comprovado o inadimplemento contratual nem o excesso de cobrança por parte da apelada deve ser atribuída ao apelante a responsabilidade pela rescisão do contrato e os efeitos dela decorrentes (...) A fixação da multa contratual em 10% do valor previsto na cláusula penal é razoável e suficiente para penalizar o contratante e, ao mesmo tempo, compensar potenciais prejuízos sofridos pela prestadora de serviço com a ruptura do ajuste (...)” (ID. 27176968). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805, cujo instrumento procuratório é visto no ID 25027140 - Pág. 7. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029